Tribunal: TJMT
Processo: 1025304-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025304-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), AUCIRENE CRESPO CHAVES - CPF: 887.978.641-53 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO P
ARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que

homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 12.000,00, em
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais
,
que
objetiva o pagamento de cobertura por invalidez permanente decorrent
e de
d
oença de
Crohn
, conforme apólice contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 12.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando que, embora a perícia demande conhecimento técnico especializado, sua complexidade não justifica o patamar elevado fixado, e se é possível a sua redução à luz da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução n
.
232/2016 do CNJ, embora aplicável primariamente às perícias custeadas pelo Estado, serve como parâmetro indicativo para fixação de honorários periciais em geral, contribuindo para observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

A perícia médica requerida, embora demande conhecimento especializado em gastroenterologia, consistindo em avaliação
médica especializada, análise de documentação e exame clínico do segurado, não apresenta complexidade extraordinária que justifique o valor arbitrado em R$ 12.000,00.

5.

O valor homologado representa percentual significativo em relação à indenização pleiteada (26,80%) e supera em seis vezes o valor inicialmente fixado pelo próprio juízo.

6.

A fixação dos honorários periciais deve garantir remuneração justa ao perito, sem onerar desproporcionalmente as partes, sendo adequado, no caso concreto, o arbitramento em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso

conhecido e
parcialmente provido para reduzir os
honorários periciais de R$ 12.000,00 para R$ 4.000,00.

Tese
s
de julgamento: “
1. Os valores previstos na Resolução n
.
232/2016 do CNJ podem ser utilizados como parâmetro orientador na fixação de honorários periciais, ainda que o custeio não recaia sobre o Estado.

2. A remuneração do perito deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a complexidade da perícia e o valor da causa.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CR, art. 5º, LIV e LXXVIII; Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1022556-25.2025.8.11.0000
,
N.U 1013197-51.2025.8.11.0000
,
N.U 1013194-96.2025.8.11.0000
e N.U.
1004702-91.2020.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
MAPFRE VIDA S/A
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Luiz
Antonio

Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais
n. 1007018-97.2022.8.11.0003, movida por
AUCIRENE CRESPO CHAVES
, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 12.000,00

(id. 303087867).

Em suas razões, a agravante sustenta que a quantia postulada pela empresa nomeada para a realização da perícia médica por ela requerida deve ser minorada.

Defende que o importe não atende a razoabilidade e a proporcionalidade, uma vez que a Resolução n. 232/2016 do CNJ estabeleceu critérios para fixação de honorários,
estabelecendo
para as perícias médicas a importância máxima de R$ 370,00,
a qual
pode

ser superada em até cinco vezes, o que equivale a R$ 1.850,00.

Aduz que a avaliação a ser realizada não demanda maior complexidade, tratando-se de perícia médica simples para apurar a existência,
origem/natureza e eventual extensão da invalidez do autor, sendo comum no âmbito securitário.

Argumenta que o valor representa seis vezes o que havia sido fixado pelo Magistrado
a quo
em despacho anterior e representa 26,80% da indenização securitária pretendida na petição inicial.

Com essas considerações,
vindicou

a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
No mérito,
almeja

a reforma d
a decisão agravada
,

para minorar
o valor dos honorários periciais fixados, em observância
aos limites estabelecidos na Resolução n. 232/2016 do CNJ
e, s
ubsidiariamente,
em

patamar
adequado às particularidades da

causa e aos limites da razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo

a quantia de R$ 2.000,00
.

O
pleito

de atribuição de
efeito suspensivo

ao recurso
foi
deferido
,

para sobrestar a decisão
impugnada
até

o julgamento final do
presente
(id.
304226864
).

Embora intimado (id.
304229372
), o
recorrido
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
310468854
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
AUCIRENE CRESPO CHAVES
ajuizou
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais
em face de
MAPFRE VIDA S/A
, objetivando

o reconhecimento da ilegalidade da negativa de cobertura do sinistro, diante da gravidade da enfermidade que
o
acomete
-
Doença de
Crohn

-
,

com o consequente pagamento integral, em parcela única, da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), nos termos da apólice contratada.
Ainda,
postula

a fixação de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 80309337, na origem).

A seguradora pleiteou a produção de prova pericial,
a ser realizada por médico especialista em

gastroenterologia,
para
verificar
a existência de invalidez do autor
, bem como
su
a data,

origem e grau
(id.
111857558
, na origem).

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de prova pericial, nomeando o
Dr. Djalma Pimenta Júnior, médico gastroenterologista,
para sua realização, arbitrando os honorários periciais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a serem suportados pela empresa ré (id.
140972536
, na origem), que efetuou o respectivo recolhimento (id.
143080496
, na origem).

O médico perito indicado solicitou sua dispensa do encargo (id.
160575403
, na origem), tendo o Magistrado oficiante
revog
ado
os honorários periciais previamente fixados
e nomeado a empresa
MEDIAPE
-
Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias
LTDA (id.
162876592
, na origem), que aceitou a incumbência e apresentou proposta de majoração da verba para R$ 11.000,00 (onze mil reais) (id.
163777030
, na origem).

A requerida apresentou novo comprovante de recolhimento de honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id.
164031142
, na origem).

Considerando que o profissional indicado não detinha especialização em gastroenterologia, o Juízo de primeiro grau revogou a nomeação e designou como perito judicial o Dr.
José Soares de Sousa
(id.
175181111
, na origem), o qual também requereu dispensa do encargo (id.
183472365
, na origem).

Na sequência, o Magistrado oficiante revogou a designação outrora realizada e nomeou a
empresa NOCTUA PERITAS LTDA
para a realização da perícia (id.
189467881
, na origem), a qual aceitou o encargo e formulou proposta de honorários no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (id.
192568962
, na origem).

A quantia foi impugnada pela seguradora (id.
194100429
, na origem). A empresa
NOCTUA PERITAS LTDA
, por sua vez, insistiu na fixação dos honorários periciais no patamar requerido (id.
198176303
, na origem).

Ao apreciar a matéria, o Juízo originário homologou a proposta, nos seguintes termos:

“(...)
Pois bem, analisando criteriosamente a descrição dos trabalhos a serem desenvolvidos pelo
expert,
entendo que o valor arbitrado de R$ 12.000,00 (doze milreais) para a realização da perícia não é exorbitante, mas sim, justo e coerente com o trabalho que será desempenhado pelo profissional devidamente qualificado. Assim, hei por bem em
HOMOLOGAR

os honorários de (Id. 198176303), para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Neste sentido a jurisprudência assente que: (...)

Assim,
determino
a
intimação da parte ré, por meio de seu procurador, para efetuar o depósito dos honorários do senhor Perito junto à Conta Única do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de perda dessa prova.
(...)”.
(id. 200014703, na origem)

Irresignada,
a agravante interpôs o presente recurso,
por meio do qual intenta
a reforma d
o
decisum
,
a fim de reduzir o importe
dos honorários periciais
para os
limites estabelecidos na Resolução n. 232/2016 do CNJ
e,
de forma subsidiária
, em

patamar
adequado,
com sugestão do valor d
e R$ 2.000,00
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
c
omporta
parcial
provimento.

Por certo
, o
s honorários periciais devem ser arbitrados considerando o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser dignos, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica ou onerá-la excessivamente.

Nesse contexto, é importante observar que a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu parâmetros objetivos para a fixação dos honorários periciais. Conforme a normativa, para perícias médicas, o valor base é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), poden
do ser aumentado em até cinco vezes,
de modo a alcançar
o limite máximo de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), desde que de forma fundamentada (
art
. 2º, § 4º).

Em que pese
a referida resolução seja aplicável primordialmente aos casos em que o Estado é responsável por arcar com os encargos periciais, como nas hipóteses de beneficiários da gratuidade da justiça, e configure parâmetro indicativo sem efeito vinculante para situações como a dos presentes autos, seus valores referenciais constituem importante balizador para a fixação de honorários periciais razoáveis em qualquer circunstância, auxiliando o magistrado a evitar arbitramentos excessivos ou desproporcionais.

Trata-se, portanto, de normativa que, mesmo sem força vinculante para o caso concreto, contribui significativamente para a promoção da razoabilidade e proporcionalidade na remuneração de trabalhos técnicos periciais.

Na hipótese dos autos, observa-se que a perícia a ser realizada consiste em avaliação médica especializada em gastroenterologia para análise da documentação médica existente, exame clínico do segurado e elaboração de laudo técnico fundamentado, visando apurar a existência, natureza e extensão de alegada invalidez decorrente da doença de
Crohn
que acomete o autor.

Assim, apesar do

trabalho técnico
demand
ar
conhecimento

especializado e se
r
relevante para o deslinde da causa, a complexidade apresentada não justifica a fixação de honorários
em patamar tão elevado como o homologado pelo Juízo de origem (R$ 12.000,00).

Ademais, não se pode olvidar que o valor homologado representa seis vezes o montante inicialmente fixado pelo próprio
M
agistrado
a quo
(R$ 2.000,00) e corresponde a 26,80% da indenização securitária pleiteada na petição inicial, evidenciando manifesta desproporcionalidade.

Por outro lado, embora o valor homologado

esteja significativamente acima dos parâmetros considerados razoáveis e proporcionais para perícias desta natureza, constata-se que a fixação exata no teto estabelecido pela Resolução n. 232/2016 do CNJ (R$ 1.850,00) não irá remunerar adequadamente o trabalho do perito, considerando as peculiaridades do caso concreto e os valores aplicados
em casos similares.

Assim, buscando um equilíbrio entre a adequada remuneração do perito e a observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo os honorários periciais em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), montante este que melhor se alinha às especificidades do caso e aos critérios legais estabelecidos.

Nesse sentido:

“(...) 3. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, afastar a necessidade de remunerar adequadamente o perito, cujo valor varia conforme as especificidades de cada caso.

4. O valor dos honorários periciais deve corresponder à complexidade do trabalho, ao tempo necessário para a realização da perícia e elaboração do laudo, aos exames que se façam imprescindíveis e ao grau de dificuldade envolvido, bem como ao conhecimento técnico e à especialidade exigidos do profissional.

5. No caso concreto, o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) é compatível com o trabalho técnico a ser desenvolvido, já que o profissional demonstrou, de forma detalhada e justificada, a composição de sua remuneração, incluindo a análise de autos, agendamento e demais atos processuais, o ato médico pericial, a elaboração do laudo, a análise de documentação e o estudo do caso em literatura médica atualizada, com previsão de 8 horas de trabalho. (...)”.
(TJMT, N.U 1022556-25.2025.8.11.0000,
Marcio
Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/09/2025, publicado no DJE 04/09/2025)
.

“(...)
Nas ações em que se busca verificar a existência de invalidez permanente e seu grau de repercussão, os honorários periciais devem atender aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo expert, além de recompensá-lo suficientemente, devendo ser reduzido se fixado em valor excessivo.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1013197-51.2025.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 03/09/2025,
p
ublicado no DJE 03/09/2025)
.

“(...) 3. A remuneração da perícia deve atender à dignidade e à especialização do profissional, mas também observar a proporcionalidade em relação à complexidade do trabalho desenvolvido.

4. A perícia em questão possui baixa complexidade técnica, limitando-se à avaliação clínica da parte autora, sem exames complementares ou formação de junta médica, o que não justifica a fixação em patamar elevado.

5. A Resolução nº 232/2016 do CNJ, embora dirigida às perícias com custeio público, serve como critério orientador, revelando descompasso da verba fixada com os parâmetros regularmente aplicados em situações análogas por este Tribunal.

6. A jurisprudência da Corte reconhece a possibilidade de readequação dos honorários periciais sempre que evidenciado excesso, especialmente quando se trata de perícias simples, como no presente caso. (...)”.
(TJMT, N.U 1013194-96.2025.8.11.0000, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025).

“(...)
A Resolução 232/2016 do CNJ traz a Tabela De Honorários Periciais, a qual estabelece o valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudo sobre danos físicos e estéticos na área de Medicina/Odontologia, o qual pode ser ultrapassado em até 05 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada (§ 4º do
art
. 2º), bem como o
art
. 504 da CNGC-TJ/MT, regula as condições e fixam os valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do
art
. 95, § 3º, II, do CPC.

O valor homologado em primeira instância, de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), revela-se excessivo, pois em descompasso com o que regularmente se espera de trabalhos técnico-científicos de um médico perito em questões não consideradas de alta complexidade.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse
caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

Dá-se provimento ao recurso para reduzir a verba ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
”

(
TJMT,
N.U 1004702-91.2020.8.11.0000,
Sebasti
ã
o
d
e Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 18/06/2020,
p
ublicado no DJE 18/06/2020)
.

Diante desse cenário,
imperioso reconhecer que
a decisão agravada merece reforma, a fim de que os honorários periciais sejam fixados em valor
condizente com a complexidade e extensão do trabalho realizado pelo perito e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim,
convém ressaltar que a fixação equilibrada de honorários evita a inviabilização da instrução probatória, assegurando o pleno contraditório e a duração razoável do processo (
art
. 5º, incisos LIV e LXXVIII, da C
R
), fundamentos igualmente caros ao processo justo e eficiente.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MAPFRE VIDA S/A
,

para
reformar a decisão
objurgada
,
reduzindo o valor dos honorários periciais
de R$ 12.000,00 para R$ 4.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025